Tribunal: TJMT
Processo: 0005577-82.2018.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005577-82.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO BONIN BAGGIO - CPF: 005.625.881-08 (VÍTIMA), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (VÍTIMA), WENDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 062.032.701-48 (VÍTIMA), GUILHERME DE SOUZA - CPF: 053.213.661-60 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (APELANTE), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA EMPREGADA APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA – CONFIGURADO ROUBO IMPRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrado nos autos que os acusados empregaram violência contra as vítimas após a subtração do bem, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa, o que configura o roubo impróprio, na forma do § 1o do art. 157 do Código Penal.

Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal, mostrando-se irrelevante a efetiva corrupção do menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme de Souza
e
Denilson Lemes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.

5577-82.2018.811.0086 (código 124365), que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 1o, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) às penas, respectivas, de 15 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, e 480 dias-multa, e de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 165 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do delito de roubo para o de furto e pela absolvição do crime de corrupção de menores (Id. 31583985).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida (Id. 31583986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 33997973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020